Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO TÉCNICO. RECEBIMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
4. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas.